Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE ANÁLISE DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA, POIS NÃO COMPROVADO PAGAMENTO ALEGADO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ADEQUADO. PRELIMINAR DE FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL AFASTADA. MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Processo de no processo de no 0715954-98.2022.8.07.0003 não possui conexão com a presente execução e embargos, razão pela qual suas decisões não produzem efeitos no contrato que está sendo ora executado. Não conhecimento do pedido de deliberação sobre descumprimento de decisão judicial.
2. Não houve comprovação do adimplemento das parcelas cobradas na execução. Preliminar de falta de interesse de agir afastada.
3. Demonstrativo de débito apresentado de forma correta. Presentes os pressupostos processuais. 3.1. Não houve alegação específica sobre em que termos a planilha obstou o exercício da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Inexiste excesso de execução. Não se sustenta a alegação de excesso de execução baseada em comparação do cálculo do Banco com aquele da apelante, que somente aplica taxa de juros contratual e nada mais.
5. Apelo conhecido parcialmente. Na parte conhecida, preliminares rejeitadas e apelo desprovido.